Tribunal: STF
Processo: HC 226761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 643.757, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    1) LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande/MS nos autos da Ação Penal n. 0003810- 15.2014.4.03.6000, bem como a suspensão da decisão que determinou o início do cumprimento da pena (processo cadastrado no SEEU sob o nº 7000144-71.2020.4.03.6000), até o julgamento definitivo do writ;



    (...)



    3) NO MÉRITO, confirmada definitivamente a ordem concedida liminarmente, seja declarada a NULIDADE ABSOLUTA apontada, decretando-se a nulidade do Processo n. 0003810- 15.2014.4.03.6000, a partir do interrogatório do paciente, bem assim em relação a todos os demais atos posteriores, por violação aos princípios da AMPLA DEFESA e do CONTRADITÓRIO, determinando-se ao Juízo competente que proceda a intimação dos subscritores da presente, defensores devidamente constituídos pelo paciente, para, no prazo legal, apresentarem memoriais finais.”



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que acompanham os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por outra pena restritiva de direitos.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    [...] como bem delineado pelo Magistrado singular, a defesa pugnou pela anulação do feito em primeira instância, a partir do interrogatório do réu, em razão de já haver defesa particular nomeada. 



    Entretanto, ainda que cientes da condenação em 18/9/2018 – tanto que alegaram a referida nulidade –, sobreveio julgamento do recurso de apelação e operou-se o trânsito em julgado em 22/8/2019. Ainda assim, a defesa não se manifestou em mais nenhum outro momento processual que não na impetração do presente writ em 8/2/2021 (e-STJ fl. 1), inclusive com pedido para aplicação da prescrição retroativa subsequente à anulação. 



    Logo, fica evidente que precluiu o direito de arguir a referida nulidade, porquanto diversos fatos processuais se sucederam à alegação primeva e a defesa permaneceu inerte, ainda que fosse seu intento postergar a arguição, a fim de fazê-lo apenas quando da possibilidade de declaração de prescrição em consequência do reconhecimento da nulidade. 



    E, ainda que fosse aventada a possibilidade de efetiva nulidade, tal alegação mereceria enfrentamento prévio pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, tendo a Defensoria Pública apelado da sentença, e tendo sido as teses devidamente enfrentadas pela Corte de origem, sem ilegalidades aparentes, há de se concluir que não houve qualquer prejuízo à defesa capaz de anular o feito por conta de ausência de defesa técnica.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator